Tribunal: STF
Processo: RC 1401
Classe: RC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-21
Data de publicação: 1979-09-21

Ementa:
ANISTIA. LEI 6.683, DE 28 DE AGOSTO DE 1979. EXCETUAM-SE DOS
BENEFÍCIOS DA ANISTIA, OS QUE FORAM CONDENADOS, POR SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO, PELA PRATICA DE CRIMES DE TERRORISMO,
ASSALTO, SEQUESTRO E ATENTADO PESSOAL.
A EXCEÇÃO PREVISTA NO PARAGRAFO 2. DO ART. 1. DA LEI N. 6.683/79
NÃO ABRANGE OS QUE FORAM CONDENADOS POR SENTENÇA NÃO TRANSITADA
EM JULGADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA NOS TERMOS DO ART. 123, II,
DO CPM, 'EX VI' DO ART. 4.  DA LEI N. 6.620/78.